Tribunal: TJMT
Processo: 1018570-63.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018570-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVANTE), ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (AGRAVADO), JANDIRA MARIA DAL MOLIN - CPF: 411.309.601-53 (AGRAVADO), JONAS DAL MOLIN - CPF: 411.451.609-30 (AGRAVADO), LEDA DELMINA LORENZI - CPF: 651.351.991-87 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ DAL MOLIN - CPF: 244.757.509-20 (AGRAVADO), MARLENE ERNESTA DAL MOLIN - CPF: 846.777.321-91 (AGRAVADO), SEBASTIÃO MARCELO (AGRAVADO), ROBERTO DAL MOLIN - CPF: 242.958.929-04 (AGRAVADO), LENIR MARIA DAL MOLIN - CPF: 567.410.901-00 (AGRAVADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E DOMINIAIS. RESOLUÇÃO TJMT N. 07/2008 E RESOLUÇÃO N. 02/2019-TJMT/OE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Retificação de Registro Imobiliário, que declinou da competência e devolveu os autos para a o Juízo da Comarca de Sorriso/MT. A Agravante sustenta violação à segurança jurídica, à preclusão
pro

judicato
e à regra de competência absoluta da Vara Agrária, diante da conexão entre esta e outras três ações possessórias e dominiais que tramitam apensadas. Requer a manutenção da competência do Juízo Agrário.

ii
. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência da Vara Especializada em Direito Agrário permanece válida após mais
de cinco anos de tramitação sem oposição das partes ou do Juízo receptor; (
ii
) estabelecer se a conexão entre ações possessórias e dominiais que versam sobre a mesma área rural impõe a reunião dos feitos e a fixação da competência do Juízo especializado.

iii
. razões de decidir

3. A Resolução n. 07/2008-TJMT/OE, em seu art. 2º, confere competência absoluta à Vara Especializada em Direito Agrário para julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais e as que lhes são conexas, o que se aplica à Ação de Retificação de Registro e às três demais ações apensadas.

4. A decisão proferida no ano de 2018, que reconheceu a conexão entre as ações e declinou a competência à Vara Agrária, transitou em julgado sem impugnação, gerando preclusão
pro

judicato
e estabilidade da competência, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

5. A aceitação dos autos pela Vara Agrária e o processamento regular por mais de cinco anos consolidam sua competência e impedem a retratação do Juízo, exceto por fato novo, o que não ocorreu no caso.

6. A conexão entre as ações (usucapião, reivindicatória, oposição e retificação) está documentalmente demonstrada e envolve litígios fundiários complexos com sujeitos jurídicos interligados e causas de pedir comuns, nos termos do art. 55 do CPC.

7. O fracionamento da jurisdição e o retorno dos autos à Comarca de Sorriso/MT compromete a coerência das decisões e viola os princípios da unidade da jurisdição, eficiência e segurança jurídica.

8. A decisão impugnada contraria a Resolução TJMT/OE/02/2019 e precedente da Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT que reafirma a competência da Vara Agrária para litígios fundiários coletivos.

iv
. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário para julgar ações fundiárias coletivas é absoluta e se firma com a reunião de ações conexas, nos termos das Resoluções TJMT/OE n. 07/2008 e n. 02/2019. 2. A falta de impugnação à decisão que declina competência gera preclusão e estabiliza a jurisdição, impedindo retratação posterior do Juízo receptor. 3. A existência de conexão entre ações possessórias e dominiais que envolvem os mesmos imóveis, partes e litígios impõe sua reunião e o julgamento conjunto pelo Juízo especializado.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, §1º, 64, §4º, e 505; Resolução TJMT/OE n. 07/2008,
arts
. 2º e 8º; Resolução TJMT/OE n. 02/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000489-42.2020.8.11.0000, Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018570-63.2025.8.11.0000

Este Recurso está
associado
aos Recursos de Agravo de Instrumento n.

1018574-03.2025.8.11.0000, n. 1017185-80.2025.8.11.0000, n. 1018581-92.2025.8.11.0000, n. 1018655-49.2025.8.11.0000 e n. 1017408-33.2025.8.11.0000, logo, devem ser julgados em conjunto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da

Ação de Retificação de Registro Imobiliário n. 0000113-95.1993.8.11.0040 (código 1809) ajuizada por
Luiz Afonso Cardoso de Mello de Alvarez Otero
em desfavor de
Alberto Dal Molin e outros (nove pessoas)
, declinou da competência para o Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão viola a estabilidade e a segurança jurídica, além de preclusão
pro judicato
.

Recorda que, no ano de 2018, o Juízo da Comarca de Sorriso reconheceu a conexão entre as ações (Usucapião, Retificação de Registros, Reivindicatória e Oposição) e declinou a competência para a Vara Especializada em Direito Agrário, sem que houvesse conflito de competência ou dúvida do Juízo receptor. A estabilização da competência, pois, impede posterior retratação.

Aponta que, após quase uma década de tramitação regular, o Juiz da Vara Agrária, de ofício e sem fato novo, declarou-se incompetente, em afronta ao art. 505 do CPC.

Destaca que a conexão entre as ações é inequívoca, todas envolvendo litígios coletivos sobre a mesma área rural e registros imobiliários, com risco de decisões conflitantes.

Defende que a manutenção da competência da Vara Agrária é necessária para preservar a unidade da jurisdição e a coerência das decisões, conforme art. 55, §3º, do CPC.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão singular, a fim de que seja mantida a competência do Juízo da Vara Agrária para o processamento e julgamento da ação principal e, por consequência, das ações conexas. Subsidiariamente, pugna pela instauração de Conflito Negativo de Competência.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 292516857).

Contrarrazões de Sebastião Marcelo no Id. 294752354 e Jonas Dal Molin e Outros no Id. 297848894.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 29/04/1991,
Luiz Afonso Cardoso de Mello de Alvarez Otero
ajuizou Ação de Retificação de Registro Imobiliário n. 0000113-95.1993.8.11.0040 (código 1809) em face de
Alberto Dal Molin e outros (nove pessoas)
.

Na petição inicial, o Autor alegou ser legítimo possuidor de área rural de 1.456 hectares, adquirida em 26/04/1988 de Sebastião Moraes e esposa, registrada sob n.º 9.505 no 1º Ofício de Rosário Oeste/MT.

Sustentou que a área se originou da gleba de 4.518 hectares denominada
Feitoria da Barra, Macuco, Mata Grande e Tucaninho
, situada no Município de Sorriso/MT, da qual, após desmembramento, parte foi vendida a terceiros. Do total, 803 hectares foram transferidos a Paulo Heto, que posteriormente alienou a Alberto Dal Molin e outros, e 2.259 hectares foram cedidos a Vadico Gonçalves de Souza, sócio da empresa Fortiplás – Indústria e Comércio de Plásticos e Borracha Ltda.

O Autor narrou que, embora a venda inicial para Alberto Dal Molin tenha sido de parte ideal, Sérgio Luiz Dal Molin, ao repassar a fração aos demais condôminos, elaborou memorial descritivo delimitando marcos e rumos da área, sem anuência dos demais coproprietários ou decisão judicial.

Afirmou que, ao traçar sua área conforme diretrizes desse memorial, verificou que apenas 213,60 hectares se encontram dentro da gleba originária, avançando o restante sobre imóveis vizinhos pertencentes à Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. (sucessora de Pebb Empreendimentos) e a Francisco Jambers, os quais manifestaram concordância com a retificação.

Ressaltou, ainda, que os memoriais descritivos são conflitantes: o da matrícula n.º 9.912, averbado em 1975, diverge daquele da matrícula n.º 2.607, averbado em 1979, circunstância que prejudica seu direito de usufruir integralmente da propriedade adquirida.

Por fim, destacou que o imóvel originário foi medido e demarcado judicialmente em 1963, servindo tal demarcação de parâmetro para a correção pretendida.

Requereu, assim, a anulação dos memoriais descritivos lançados nas transcrições n.º 9.912, matrícula n.º 9.505 e matrícula n.º 2.607, com o retorno de cada adquirente à condição de coproprietário ideal da gleba matriz de 4.518 hectares.

A ação, segundo consta dos autos, tramitou na Comarca de Sorriso até que, no ano de 2018, o Juiz declinou da competência em favor da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

O
decisum
transitou em julgado em 05/04/2019 (Id. 65251856 - Pág. 13 da ação principal).

Os autos foram recebidos na Comarca de Cuiabá em 14/06/2019.

Após digitalização do processo físico, inserção do PJE 1.º grau e manifestação do Ministério Público, o Juiz
a quo
determinou a reunião desta Ação de Retificação de Registro Imobiliário (n. 0000113-95.1993.8.11.0040) com a ação reivindicatória (n. 436-90.1999.8.11.0040), a ação de usucapião (n. 8206-12.2014.8.11.0040) e a oposição (n. 8875-60.2017.8.11.0040) (Id. 88512154 – Pág. 13 da ação principal).

Os autos permaneceram suspensos até em 14/03/2025, quando o Juiz da causa proferiu decisão reconhecendo, com fundamento no art. 8º, da Resolução n. 007/2008/OE, a incompetência para processar e julgar o feito e, por consequência, determinou o retorno dos autos ao Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Sorriso/MT (Id. 64725689 – Págs. 9/10 da ação principal).

Os Embargos de Declaração opostos pela Requerida Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. foram rejeitados (Id. 192129255 da ação principal).

Inconformada,
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão viola a estabilidade e a segurança jurídica, além de preclusão
pro judicato
.

Explica que o Juiz da Comarca de Sorriso, no ano de 2018, reconheceu a conexão das 4 (quatro) ações (Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0041, Retificação de Registros n. 0000113-95.1993.8.11.0040,
Reivindicatória
n. 0000436-90.1999.8.11.0040 e Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040) e, por esse motivo, com base na Resolução nº 7/2008-TJMT, declinou da competência à Vara Especializada em Direito Agrário, nesta Capital.

Destaca que não houve, à época, qualquer suscitação de conflito negativo de competência, tampouco manifestação de dúvida pelo Juízo receptor. Logo, operou-se a estabilização da competência por meio da preclusão e da formação da coisa julgada formal, circunstância que impede o Juiz da Vara Agrária se retratar ou revisar a matéria decidida, salvo em casos excepcionais, as quais não compõe o caso concreto.

Pontua que a gravidade da situação reside no fato de que, após quase uma década de regular processamento, o Juiz
a quo
, de ofício e sem fato superveniente, declara-se incompetente para julgar não apenas a ação principal, mas também as demais ações conexas.

Insiste que a medida contraria o disposto no art. 505 do Código de Processo Civil, que veda ao Juiz rediscutir questões anteriormente decididas, bem como afronta os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da eficiência da prestação jurisdicional.

Esclarece que a conexão entre as ações é inegável e foi reiteradamente reconhecida, inclusive nas decisões anteriores. Todas as demandas envolvem, direta ou indiretamente, litígios fundiários e disputas sobre a titularidade e posse de uma mesma área rural, em região de sobreposição fática e jurídica, compreendendo inclusive os mesmos registros imobiliários.

Ressalta, como exemplo, que os títulos mencionados na Ação Reivindicatória ajuizada pela Família Jambers derivam de desmembramentos dos títulos impugnados nas Ações Anulatórias propostas pela Família Zanini; na Oposição, a Família Zanini afirma que as áreas discutidas entre Fazendas Reunidas e Família Jambers na Reivindicatória e na Usucapião na verdade pertenceriam a ela. Reforça que o fundamento central da Oposição é a fraude de que a Família Zanini teria sido vítima e que é discutida nas Ações Anulatórias, logo, o julgamento isolado dessas demandas poderá comprometer a coerência do sistema decisório e ensejar decisões conflitantes.

Enfatiza que a manutenção da competência do Juízo Especializado em Direito Agrário se revela imprescindível para a preservação da unidade da jurisdição, diante do evidente risco de sentenças contraditórias. A medida se impõe não apenas como forma de assegurar a racionalidade e a integridade da prestação jurisdicional, mas também como decorrência lógica do art. 55, §3º, do CPC, que autoriza a reunião de ações sempre que houver risco de decisões conflitantes.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão singular, a fim de que seja mantida a competência do Juízo da Vara Agrária para o processamento e julgamento da ação principal e, por consequência, das ações conexas. Subsidiariamente, pugna pela instauração de Conflito Negativo de Competência.

A insurgência da parte Agravante se justifica.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência jurisdicional funcional para processar e julgar a Ação de Retificação de Registro Imobiliário n. 0000113-95.1993.8.11.0040 (código 1809) e as demais ações conexas, à luz da Resolução TJMT n. 07/2008, da natureza dos litígios e da lógica de sistematicidade processual.

A competência, como instituto jurídico processual, consiste na medida da jurisdição atribuída a determinado órgão do Poder Judiciário, delimitada por critérios fixados em lei.

No caso concreto, trata-se de competência funcional especializada e absoluta, nos termos do art. 2.º da Resolução n. 07/2008- TJMT/OE, que confere à Vara Especializada em Direito Agrário a prerrogativa de processar e julgar todas as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, bem como aquelas que lhes sejam conexas.

O dispositivo normativo em questão afirma, com clareza, que:

Art. 2º - O
Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT
, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as
ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais
, mencionadas no art. 82, inciso III, do Código de Processo Civil,
e as que lhes são conexas.

Ademais, quanto à 2ª Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital, a Resolução n. 02/2019-TJMT/OE redefiniu a sua competência nos seguintes termos:

2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e
ações que lhe são conexas
, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

A Ação de Retificação de Registro Imobiliário n. 0000113-95.1993.8.11.0040 (código 1809), conforme narrado, não tramita isoladamente. Ela está expressamente apensada a outras três demandas:

i) Ação de Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0040 (cod. 117353);

ii) Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040
(código 4916)
; e

iii) Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040).

Todas essas ações discutem sobre a área rural disputada pela Fazenda Agravante, envolvem os mesmos sujeitos ou sujeitos interligados por interesse jurídico direto, e se encontram formalmente reunidas em apenso, conforme certificado nos autos pela própria Vara Agrária (Id. 84975234 da ação principal):

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento a decisão proferida nos autos, realizei consulta ao sistema Apolo, oportunidade em que foram localizados processos conexos N° 0008206- 12.2014.8.11.0040, 0008875-60.2017.8.11.0040, 0000436-90.1999.8.11.0040.

CUIABÁ, 16 de maio de 2022.

Denota-se, pois, que se trata de conflito fundiário coletivo e complexo, de alta relevância para a pacificação social e jurídica na zona rural do Estado de Mato Grosso. Tais litígios não podem ser fragmentados artificialmente, sob pena de quebra da unidade de julgamento, risco de decisões conflitantes e violação à lógica da conexão processual, definida no art. 55 do CPC como causa de prevenção e concentração da competência.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Oportuno reiterar, que a decisão una proferida pelo Juiz da Vara Cível de Sorriso-MT na Ação de Retificação de Registro Imobiliário, Reivindicatória, Oposição e Usucapião, datada de 29/10/2018, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelas Fazendas Paulistas Reunidas em relação à decisão que declinou da competência para processar e julgar os processos, reafirmou expressamente a conexão entre essas demandas.

Inobstante isso, consoante exposto, o Juiz da Vara Especializada em Direito Agrário reconheceu a conexão de todas as ações e, em 11/12/2020, determinou o apensamento dos processos, à época físicos, conforme decisão de Id. 88512154 – Pág. 13 da ação principal.

Diante desse panorama, considerando o teor do art. 8.º da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE, que exige o deslocamento da competência antes da conclusão da instrução, observa-se que o Juiz da Comarca de Sorriso-MT determinou a remessa dos autos à Vara Especializada, medida corretamente acolhida por esta última, que processou o feito sem ressalvas desde 14/06/2019, ou seja, por mais de cinco anos.

A Resolução é clara ao determinar que:

Art. 8º – Os processos em andamento que se enquadrarem na competência definida no artigo 2º desta Resolução, cuja instrução ainda não se encerrou, deverão ser remetidos pelos magistrados das Comarcas de origem, ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário,
cessando a competência daqueles.

Ora, à época da remessa dos autos para a 2.º Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá (ano 2018), a instrução processual da Ação de Retificação de Registro Imobiliário não estava concluída, e, ainda, que assim não fosse, tramitava em conexão com outras 3 demandas, o que legitima, sob todos os aspectos normativos e fáticos, a atuação da Vara Agrária.

Em síntese: a devolução dos autos à Comarca de Sorriso-MT, fundamentada na Resolução n. 007/2008/OE, revela-se juridicamente insubsistente, por duas razões centrais:

A uma, porque a decisão de remessa proferida no ano de 2018 transitou em julgado e produziu efeitos (preclusão
pro judicato
), consolidando a competência do Juízo Agrário, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, que dispõe que a falta de impugnação à decisão de competência a torna definitiva.

A duas, porque a Vara Especializada em Direito Agrário aceitou os autos e os conduziu com regularidade processual desde junho/2019, inclusive com a suspensão expressa em decorrência da instrução processual da Ação de Usucapião n. 0008206-12.2014.11.0040 (Id. 139583867 – ação principal) e demais ações conexas, o que, longe de afastar a competência, confirma a necessidade de concentração do julgamento em um único Juízo.

Com efeito, o entendimento do Juiz singular no sentido a sentença proferida nas ações n. 0018990-55.2008.8.11.0041 (ação ordinária de nulidade de ato jurídico) e n. 0018984-48.2008.8.11.0041 (ação ordinária de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário, imissão de posse e indenização por perdas e danos) ajuizadas pela Família Zanini exauririam a competência da Vara Especializada em Direito Agrário não se sustenta. Ao contrário, reforça sua competência exclusiva, pois tais ações também versam sobre o mesmo conflito fundiário coletivo.

Reforço: o julgamento das duas ações acima mencionadas não tem o condão de afastar a obrigatoriedade imposta ao Juiz Agrário pelo art. 2º da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE, que exige não apenas o processamento, mas também o julgamento das ações conexas relativas ao conflito agrário no Estado de Mato Grosso,
ou seja, Ação de Retificação de Registro Imobiliário n. 0000113-95.1993.8.11.0040 (objeto deste Instrumental), Ação de Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0040, Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 e Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – COMPETÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – 2ª VARA CÍVEL-VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 e que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, possível o deferimento de liminar de reintegração de posse ao autor.

2- É de competência da 2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam
conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são
conexas
, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.
(RAI 1000489-42.2020.8.11.0000, Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020) (sem destaque no original)

Portanto, não agiu com acerto o Juiz singular que, contrariando a estrutura normativa da especialização jurisdicional, a lógica da conexão, e os próprios atos pretéritos válidos da jurisdição, decidiu devolver os autos à Comarca de Sorriso/MT.

Tal medida afronta a estabilidade da relação processual, enfraquece o sistema de competência funcional e compromete o princípio da segurança jurídica.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, anulo a decisão hostilizada e determino a permanência do processo na Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá para o processamento e julgamento da Ação de Retificação de Registro Imobiliário e das ações conexas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025